Tribunal: TJMT
Processo: 1036916-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1036916-62.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA. TRANSPORTE EM REGÃO FRONTEIRIÇA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial realizada em região de fronteira com a Bolívia; (ii) paciente reduziu a velocidade do veículo e adentrou pátio de combustível bruscamente ao avistar os policiais; (iii) apreensão de 118,995 kg de cocaína, no interior de automóvel conduzido pelo paciente; (iv) presença de adolescente no interior do veículo; (v) conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e se as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar; (ii) se é adequada a substituição por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida em região de fronteira e pela presença de adolescente no interior do veículo, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos e pressupostos legais autorizadores da prisão preventiva.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar quando há fundamentação concreta que justifica a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313 e 648, I; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC 125.233/MG; STJ, AgRg no HC 183.857/SP; STJ, AgRg no HC 895.777/PR; TJMT, ApCrim 1029479-67.2025.8.11.0000; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036916-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ - CPF: 061.846.151-57 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ - CPF: 061.846.151-57 (INTERESSADO), L. G. L. D. N. - CPF: 080.302.771-05 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
. REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES
. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DE COCAÍNA. TRANSPORTE EM REGÃO FRONT
E
IRIÇA. ENVOLVIMENTO

DE ADOLESCENTE
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
manteve
a prisão
preventiva

d
o
paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.

2.
Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial realizada
em região
de fronteira com a Bolívia;
(
ii
)

paciente

reduziu a velocidade
do veículo
e adentrou
pátio de combustível bruscamente
ao avistar
os
policia
i
s
;
(
iii
)
apreensão de
118,995 kg de cocaína, no interior de
automóvel
conduzido pelo paciente;
(
i
v
)
pre
sen
ça de adolescente no interior do veículo;
(
v
)
conv
er
são da prisão em flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta
.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(
ii
)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:
(i)
se a prisão preventiva d
o
paciente está suficientemente fundamentada e se as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar
;

(
ii
)
se é adequada a substituição por medidas cautelares menos gravosas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida em região de fronteira e pela presença de adolescente no interior do veículo, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6.
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos e pressupostos legais autorizadores da prisão preventiva.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar quando há fundamentação concreta que justifica a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus

denegada
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313 e 648, I; Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e 40, VI
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no RHC 125.233/MG; STJ,
AgRg
no HC 183.857/SP; STJ,
AgRg
no HC 895.777/PR; TJMT,
ApCrim
1029479-67.2025.8.11.0000;
Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de
liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que manteve a prisão preventiva do paciente
Paulo Henrique Batista da Cruz
, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso desde 20/setembro/2025, no interesse da ação penal n. 1005380-91.2025.8.11.0013, em que foi denunciado pela suposta prática do delito
de tráfico de
drogas majorado (Lei n. 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, c/c 40, VI).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum
libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia preventiva.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, pois é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, é casado e pai de duas crianças.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem

para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id.
324066882
).

As informações de praxe foram
dispensadas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (id.
324823370
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal

sofrido, o
impetrante sustenta

a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar
.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 20/setembro/2025, policiais militares realizavam bloqueio em
uma
estrada vicinal de acesso ao garimpo, próximo à fronteira entre Brasil e Bolívia, quando avistaram um veículo Fiat Strada, cor preta, que, ao perceber a guarnição, teria reduzido a velocidade e adentrado o pátio de um posto de combustível bruscamente.

Consta no boletim de ocorrência que os policiais haviam recebido informações, anteriormente, de que um automóvel com as mesmas características estaria transportando entorpecentes (id. 323654867).

Nesse contexto, realizaram a abordagem, na qual teriam solicitado a Carteira Nacional de Habilitação do condutor – o
paciente
– e os documentos do
veículo, momento em
que
o paciente
informou
não ser habilitado. Verificaram, ainda, a presença de um adolescente no banco do passageiro, identificado como
L.G.L.N
, de apenas 15 (quinze) anos de idade.

Na oportunidade, os policiais avistaram, através da janela do automóvel, dois fardos que aparentavam conter substância entorpecente, identificados, em seguida, como 112 (cento e doze) tabletes de pasta análoga à base de cocaína.

Posteriormente, o laudo pericial n. 5323.1089992025.054031-A01 constatou que o material apreendido se tratava de
118,995 kg de cocaína
.

Em 21/setembro/2025, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito.

Em 14/outubro/2025, a magistrada
manteve a custódia cautelar,

destacando a gravidade concreta da conduta
,
senão vejamos:

“
(...)
A magnitude da apreensão — cerca de 118,995 kg de cocaína —, somada à presença de um adolescente no interior do veículo, projeta gravidade incomum à conduta, denotando o elevado grau de reprovabilidade e periculosidade do agente.

Não se cuida, portanto, de reduzida ofensividade social, mas de fato que, pela sua natureza e extensão, afronta diretamente a paz pública e a sociedade em geral, reclamando resposta estatal firme e proporcional.

Nesse sentido, já decidiu o e.

TJMT:

(...)
(N.U 1030976-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

A repercussão social de crime dessa envergadura, perpetrado nas condições já delineadas, repercute de modo profundo no seio da coletividade, abala a confiança nas instituições e compromete o sentimento de segurança que deve permear a sociedade.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se, no caso em apreço, manifestamente insuficientes para conter a potencialidade lesiva da conduta e para garantir a serenidade social.

Por fim, convém frisar que a segregação preventiva deve persistir no presente caso ainda que ostente condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa ou ocupação lícita.

Portanto, mantenho a prisão preventiva.

(...)
”

(id.
323654871
).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a
os
pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o fato de
o
paciente
estar transportando
expressiva quantidade de
cocaína
(
118,995 kg
)
,
em região fronteiriça
com a Bolívia
e
na companhia de um adolescente de 15 (quinze) anos
, evidencia a gravidade concreta da conduta
, constituindo fator real
de
cautelari
dade
.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ,
AgRg
no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Além disso, este Tribunal já decidiu que
“
(...)
a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o modus operandi envolvendo adolescente, em região fronteiriça, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
(...)
”

(TJMT,
ApCrim

1029479-67.2025.8.11.0000
, rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025
).

De outro
n
orte
,
os alegados bons predicados pessoais, como residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ,
A
gRg

no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
.
” [STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP,

Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),6a Turma,

DJE de 18.4.2024].

Portanto
, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva,
bem como a ausência de requisitos para a concessão da prisão domiciliar,
não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Paulo Henrique Batista da Cruz
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025